Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO. NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTENTE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, nos termos do art. 914, § 1°, do CPC.
3. Sanada a irregularidade, com a distribuição dos embargos à execução em autos apartados de forma tempestiva, não se mostra razoável desconsiderar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito para que seja reconhecida a preclusão consumativa, deixando de se considerar os argumentos apresentados pelos devedores.
4. Não se verifica a violação ao Princípio do Contraditório do artigo 9o do CPC quando a decisão proferida apenas busca sanar irregularidade formal da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.